Tribunal: TJBA
Processo: 8005562-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8005562-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: JOAO VITOR CARVALHO SILVEIRA e outros Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO EXTRAMUROS MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVANTE CONDENADO A PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 122 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do artigo 122, inciso II, da LEP, somente poderá ser concedida a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, não havendo previsão legal para a concessão da autorização a presos que cumprem pena em regime fechado, ou a presos provisórios. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 8005562-96.2024.8.05.0000, oriundos da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravante/Agravado o apenado JOÃO VITOR CARVALHO SILVEIRA e como Agravado/Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora